Tribunal: TJBA
Processo: 0002095-60.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002095-60.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: LEIDIANE SANTOS QUEIROZ FERREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS ATRASADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Recurso de apelação interposto pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de verbas salariais formulado por servidora pública municipal, condenando o ente público ao pagamento de salários dos meses de setembro e dezembro de 2008, bem como 13º salário proporcional a 08/12 avos referente ao ano de 2007 e integral ao ano de 2008, além de férias + 1/3 dos anos de 2007 e 2008, totalizando R$ 2.074,00, além de indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se incide prescrição quinquenal sobre as verbas pleiteadas; (ii) se cabe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais pleiteadas; (iii) se o atraso no pagamento de verbas salariais gera dano moral indenizável; e (iv) quais critérios de correção monetária e juros devem ser aplicados nas condenações contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32 não se aplica ao caso, visto que todas as verbas objeto da condenação situam-se dentro do quinquênio legal, considerando a propositura da ação em 19.12.2008. 4 - Nas ações de cobrança de verbas salariais por servidor público, cabe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das parcelas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo razoável exigir do servidor prova negativa. O Município, como responsável pelo processamento da folha de pagamento e pela guarda dos registros funcionais e financeiros de seus servidores, detém os meios e documentos necessários para comprovar o efetivo pagamento das verbas pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu. 5 -O inadimplemento salarial, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial efetivo, o que não ocorreu no caso. 6 - Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, ficou estabelecida a taxa Selic como índice a ser adotado para fins de atualização monetária e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública a partir de 09/12/2021. 10 - A sentença incorreu em erro material ao condenar a "requerente" ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, impondo-se excluir tal condenação. 11 - Os honorários sucumbenciais a cargo do Município Acionado devem ser fixados em liquidação nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, por ser ilíquida.

IV. DISPOSITIVO
12 - Recurso a que se dá parcial provimento para excluir a condenação ao pagamento dos danos morais, ajustar os consectários legais conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021, determinar a fixação dos honorários advocatícios em liquidação e corrigir erro material da sentença quanto aos ônus de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 4º, II, e 373, II; Decreto 20.910/32, art. 1º; Lei nº 12.373/2011, art. 10, IV; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.132.750/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 5/11/2024; TJBA, Apelação 0000556-49.2009.8.05.0235, Rel. Marielza Maues Pinheiro Lima, j. 14/05/2024; TJBA, Apelação 05019333520178050229, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 07/02/2024; Apelação, Número do Processo: 0000037-79.2012.8.05.0264,Relator(a): Emílio Salomão Pinto Reseda, Publicado em: 19/11/2024; TJ-BA - Apelação: 00007994120168050075, Relator.: Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0002095-60.2009.8.05.0264
, em que figura como apelante Município de Gongogi, e como apelado LEIDIANE SANTOS QUEIROZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça